Tribunal: TJDFT
Processo: 0723705-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO. ALIMENTOS. ALIMENTANDOS. NECESSIDADE. PRESUNÇÃO. ALIMENTANTE. CAPACIDADE ECONÔMICA. PROVAS. DEMONSTRAÇÃO. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CORREÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, admitindo-se a alteração no valor fixado na hipótese de rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699). 2. O sustento dos filhos comuns deve ser proporcionado por ambos os pais, na medida das respectivas possibilidades contributivas.
3. É cabível a majoração da prestação alimentícia para incluir as duas fontes de renda do alimentante na base de cálculo do benefício, quando as provas juntadas no processo demonstram que a capacidade financeira atual do alimentante comporta o pleito e as necessidades do alimentando não está sendo suprida em sua integralidade.
4. O art. 86, caput, do CPC estabelece que, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Ausência de sucumbência mínima do réu diante da parcial procedência do pedido, haja vista que fixados os alimentos em percentual equivalente a aproximadamente à metade do requerido pelos autores/apelados, o que impõe a redistribuição dos ônus da sucumbência, por ter sido ela recíproca e proporcional entre as partes.
5. Recurso conhecido e provido.